Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-42.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003880-42.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEMIMA CAMARGO DE SOUZA - CPF: 014.656.151-13 (APELADO), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE DA CORRETORA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL DESTINADO AO LAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a responsabilidade da embargante pelos danos decorrentes do atraso na entrega de imóvel e reconhecendo o direito da autora à indenização por danos morais. A embargante alega omissão quanto à extensão da quitação do débito em razão de acordo firmado entre a autora e a construtora CIC, nos termos do art. 844, §3º, do CC, e quanto à inexistência de dano moral em atraso de imóvel de lazer. Sustenta, ainda, obscuridade na fundamentação da responsabilidade solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão quanto à extensão da quitação em razão do acordo entre a autora e a construtora CIC; (
ii
) verificar se o atraso na entrega de imóvel destinado ao lazer configura dano moral indenizável; (
iii
) analisar a alegação de obscuridade quanto à responsabilidade da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo firmado entre a autora e a construtora não afasta a responsabilidade da embargante, pois a sua obrigação decorre da participação na cadeia de fornecimento e não de vínculo de solidariedade nos moldes do art. 844 do CC.

O acórdão, de fato, não enfrentou especificamente o argumento de que o mero atraso na entrega de imóvel de lazer não configura dano moral, motivo pelo qual se reconhece a omissão e se integra a fundamentação.

No mérito, o atraso significativo na entrega do imóvel campestre frustrou a legítima expectativa da autora, configurando falha na prestação do serviço e
lesão aos seus direitos como consumidora, sendo cabível a indenização por danos morais.

A jurisprudência da Corte reconhece que o atraso na entrega de imóvel, ainda que destinado ao lazer, pode ensejar dano moral quando há frustração substancial do consumidor.

Não há obscuridade na fundamentação do acórdão, pois a responsabilidade da embargante decorre de sua participação na cadeia de fornecimento, e não de vínculo jurídico contratual direto, não havendo contradição com o entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão quanto à fundamentação dos danos morais, mantendo, contudo, a condenação.

Tese de julgamento
:

O acordo firmado entre o consumidor e a construtora não afasta a responsabilidade da corretora de imóveis quando esta integra a cadeia de fornecimento.

O atraso na entrega de imóvel destinado ao lazer pode configurar dano moral indenizável quando comprovada frustração significativa do consumidor.

A responsabilidade da corretora de imóveis decorre de sua participação na cadeia de fornecimento e não se confunde com a solidariedade prevista no art. 844 do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 844, §3º; CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.779.271/SP.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1003880-42.2021.8.11.0041

Embargante(s):
GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

Embargado(s):
JEMIMA CAMARGO DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos
GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

contra
acórdão que, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso
de apelação interposto p
ela ré, ora embargante
(Id.
269587778
),
com as seguintes teses:

“(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A corretora de imóveis que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos decorrentes do descumprimento do contrato, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

O atraso na entrega de imóvel, mesmo quando destinado ao lazer, configura dano moral, passível de indenização quando demonstrada a frustração significativa
do consumidor.
(...)”.

Em síntese, a embargante alega que o acórdão é omisso quanto
ao argumento da extensão da quitação em razão do acordo firmado entre a autora e a construtora CIC, com base no art. 844, §3º do CC, que aproveita aos
co-devedores
solidários e quanto ao argumento de que o atraso na entrega de imóvel campestre/lazer não configura dano moral indenizável.

Ainda, sustenta que o acórdão é obscuro porque presumiu a solidariedade entre a embargante e a CIC, em dissonância com o entendimento do STJ no
AgInt
no REsp 1.779.271/SP, que afasta a responsabilidade solidária da imobiliária em casos de atraso na entrega do imóvel pela construtora.

Requer o provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A respeito da omissão relativa ao
rrt
. 844, §3º do CC, não assiste razão à embargante.

O acordo firmado entre a autora e a construtora não teve o condão de estender a quitação para a embargante, posto que não restou configurada a solidariedade.

Salienta-se que a responsabilidade atribuída à embargante decorre da sua participação na cadeia de fornecimento, conforme fundamentação
do acórdão, e não de uma relação solidária nos moldes previstos no art. 844 do CC.

Assim, afasta-se a omissão apontada.

Por outro lado, com relação à omissão relativa aos danos morais, entendo que parcialmente assiste razão à embargante
, porque
o ac
órdão não enfrentou especificamente o argumento de que o mero atraso na entrega de imóvel destinado ao lazer não configura dano moral indenizável.

Contudo, no mérito, entendo que não deve prevalecer a tese da
em
bargante
e é caso de manter
a condenação em danos morais,
porquanto o
atraso na entrega frustrou a legítima expectativa da autora em usufruir do imóvel campestre adquirido para seu lazer, causando-lhe inegável abalo emocional
e, a
inda que
se trata de
imóvel campestre, a demora excessiva na entrega configura falha na prestação do serviço contratado e lesão aos direitos da consumidora, não se tratando de mero inadimplemento contratual
.

Ademais, o
entendimento desta Corte tem sido no sentido de reconhecer os danos morais em casos de atraso na entrega de imóveis destinados ao lazer
.

Portanto, sanada a omissão, mantenho a condenação em danos morais arbitrada no valor de R$ 10.000,00, por estar dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, no que toca à alegada obscuridade quanto à responsabilidade solidária, entendo que não há vício
a sanar.

Nota-se que o a
córdão fundamentou de forma clara que a responsabilidade atribuída à
e
mbargante decorre da sua integração na cadeia de fornecimento, não se tratando de responsabilidade solidária nos moldes do art. 844 do CC.

Logo, não há que se falar em dissonância com o entendimento do STJ no julgado citado, que trata especificamente da ausência de liame jurídico entre o corretor de imóveis e as obrigações assumidas pelas partes no contrato, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas
para sanar a omissão quanto aos danos morais em imóvel campestre, mantendo, contudo, a condenação neste ponto, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025